Tribunal: TJDFT
Processo: 0735830-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE COOPERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. MEDIDAS ATÍPICAS. BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. Segundo o princípio da cooperação, positivado no artigo 6o, do Código de Processo Civil, os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Nos moldes do estabelecido no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá, discricionariamente, diante do caso concreto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Havendo indícios de que o veículo objeto da disputa entre os particulares foi alienado a terceiro, mesmo tendo o agravante ciência da restrição de transferência imposta pelo magistrado de origem, a busca e apreensão do bem é medida adequada, capaz de garantir o resultado útil do processo.